Tribunal: TJDFT
Processo: 0004932-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0004932-37.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUIZA ZENKER DALL IGNA HOLDORF APELADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E S P A C H O Indefiro o pedido de suspensão do feito (ID 15470105), tendo em vista que na presente ação se demanda por dívida ainda ilíquida (artigo 52, inciso II e 6o, § 1o da Lei no 11.101/2005). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator